Tribunal: STF
Processo: Rcl 51554
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020181-02.2021.5.04.0664, teria inobservado o decidido na ADI 3.894, bem como nos enunciados de Súmula Vinculante ns. 4, 10 e 37.



    Aduz o reclamante que o órgão judiciário reclamado conheceu e deu provimento a recurso ordinário para estender à parte beneficiária, na condição de agente público de combate a endemias sob o regime da CLT, os mesmos direitos e vantagens conferidos a servidores públicos estatutários.



    Sustenta o reclamante que semelhante determinação importa em aumento de vencimentos, por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação aos paradigmas ora invocados.



    Pede-se, por esse motivo, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação. 



    2. É o relatório.



    Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento liminar pleiteado.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do Enunciado 339 da Súmula desta Corte hoje, encontra-se plasmado na Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. 
 
Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo o seguinte trecho: 



    O exame dos autos revela que o reclamante foi admitido, sob o regime da CLT, pelo Município de Passo Fundo para exercer a função de agente de combate às endemias em 15/01/2020 (ficha de registro de empregado, ID. 48168c5), com o contrato de trabalho atualmente em vigor. 



    Isso posto, verifica-se que o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo dispõe expressamente que os servidores são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. Em contrapartida, a Lei Complementar Municipal 203/2008, cujo artigo 3º restringe o conceito de servidor público municipal, data venia, não tem o alcance consignado na sentença a ponto de elidir o direito vindicado pelo reclamante, por se tratar de legislação hierarquicamente inferior à citada Lei Orgânica do Município recorrido. 



    De outra parte, na falta de regulamentação específica dos benefícios aos servidores empregados, a regulamentação da Lei Complementar Municipal nº 203/2008 supre a omissão do empregador. 



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregados públicos vantagens remuneratórias não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, em um suposto tratamento isonômico exigido pela Lei Orgânica Municipal entre empregados públicos e servidores públicos estatutários .



    Entendo, assim, presente a plausibilidade jurídica da tese autoral.



    O perigo na demora se verifica diante da iminência do pagamento a maior de vencimentos, os quais, por sua natureza alimentar, são irrepetíveis. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo n. 0020181-02.2021.5.04.0664 .



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator